Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732008-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gilberto Tadeu Gonçalves de Medeiros contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (processo 0722435-26.2022), de indeferimento da assistência judiciária gratuita. No presente recurso, requer a concessão da gratuidade, o que se confunde com o mérito do agravo de instrumento. É certo que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso concreto, os documentos colacionados na origem se revelam insuficientes à comprovação da atual situação de hipossuficiência financeira. Nesse diapasão, faculto à agravante a juntada de documentos (demonstrativo de despesas e receitas, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimento, extratos de cartão de crédito, entre outros) que comprovem de forma robusta o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No mesmo prazo, emende-se a petição, nos termos do art. 1.016, IV do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator